Tribunal: TJDFT
Processo: 0718817-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718817-02.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VENIA CONCEICAO PAIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO - IBFC D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VÊNIA CONCEIÇÃO PAIM contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada em face de IBFC – INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO e do DISTRITO FEDERAL: “Vistos etc. 1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por VÊNIA CONCEIÇÃO PAIM contra DISTRITO FEDERAL e IBFC – INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, visando assegurar sua inclusão na lista de aprovados no concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro reserva para especialidades da carreira de Cirurgião Dentista da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF. A inicial veio instruída com os documentos. A decisão inicial determinou a análise do pedido de tutela antecipada após as respostas, no crivo do contraditório e da ampla defesa. O IBFC e o DISTRITO FEDERAL apresentaram resposta (IDs 153791291 e 155211485, respectivamente). Sobreveio manifestação ministerial pelo indeferimento da tutela de urgência (ID 155865215) e os autos vieram a conclusão. É a síntese do necessário. Decido. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Na hipótese dos autos, não denoto a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, notadamente porque os argumentos contidos na inicial não denotam a presença de “fundamento relevante”. A autora insurge-se contra decisão administrativa que a não considerou PcD no certame para o provimento de vagas e formação de cadastro reserva para especialidades da carreira de Cirurgião Dentista da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF. Conforme bem assentou o representante do parquet, as questões de fato aqui discutidas deverão ser confirmadas após a produção de prova pericial para embasar a decisão a ser proferida por esse Juízo quanto ao direito da autora de participar ou não do concurso público em questão nas cotas destinadas às pessoas com deficiência, já que é necessário demonstrar se sua condição clínica atual, considerando os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a a restrição de participação, constitui ou não deficiência na forma da Lei Brasileira de Inclusão. Com efeito, entendeu a Junta Médica que a doença da requerente não conduz ao conceito de deficiência previsto na legislação de regência dos concursos públicos, razão pela qual prevalece, até o momento, a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo praticado. Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela. Forte nessas razões, INDEFIRO pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” A Agravante sustenta que “a avaliação biopsicossocial a qual a agravante foi submetida no certame não foi feita com observância do art. 2o, §1o, da Lei n.o 13.146/2015, muito menos do Decreto 3.298/99, conforme art. 3o, I e II e art. 4o, I, pois não foram observados os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação”. Salienta que “não se pode limitar a verificação da condição deficiência por critérios estritamente médicos, evidenciando a necessidade de se enfrentar elementos biopsicossociais que norteiam a vida do indivíduo e que guardem alguma relação com o impedimento físico, sensorial, mental ou intelectual”. Afirma que “os agravados deveriam ter observado o edital e verificado que a agravante também se amolda no alcance do art. 3o, inciso I e II e art. 4o, I do Decreto 3.298/99, em razão do impedimento físico permanente de longo prazo decorrente de doenças reumatológicas, diagnosticada com artropatia, psoriásica com comprometimento axial/espondiloartrite (sacroileíte, artralgia em mãos, HLA B27 + psoríase em couro cabeludo, fasciite plantar); condropatia patelar; e discopatia degenerativa da coluna com protusões em cervical e lombar”. Argumenta que “não há dúvidas do enquadramento da agravante como pessoa com deficiência, conforme Parecer Médico Biopsicossocial emitido pela reumatologista Dra. Camila Maria Silva, CRM/DF 15.921”. Acrescenta que se “não tivesse sido eliminada, estaria classificada na 31o vaga entre os candidatos com deficiência, no qual consta que ela obteve nota total de 89,06, adentrando na lista reserva de vagas para PCD do certame”. Conclui que “Há nos autos elementos probatórios suficientes para fundamentar a concessão da tutela de urgência”. Requer a antecipação da tutela recursal “para determinar a suspensão do ato administrativo que descaracterizou a deficiência da agravante, determinando sua imediata reintegração no certame na condição de sub-judice, com o consequente prosseguimento para as etapas finais, garantindo-se sua oportuna reserva de vaga, até a ulterior decisão de mérito e oportuna convocação e posse no cargo para o qual foi aprovada, obedecida a ordem de classificação final do concurso”. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiaria da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os elementos de prova constantes dos autos não bastam para infirmar, nesse estágio inicial da relação processual, a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo que inabilitou a Agravante para concorrer nas vagas destinadas a pessoas com deficiência. Os laudos médicos apresentados pela Agravante não superam, no plano da cognição sumária, o exame oficial realizado em conformidade com a lei e com o edital do concurso público. À luz do que dispõem o artigo 2o da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), o artigo 4o, inciso I, do Decreto 3.298/1999, que regulamenta a Lei 7.853/1989, e o artigo 5o, inciso I, da Lei Distrital 4.317/2009, cabe à Administração Pública aferir a deficiência mediante avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional e interdisciplinar, exatamente como ocorreu na espécie: a Agravante foi examinado em consonância com o edital e se concluiu, fundamentadamente, que ele se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de deficiência. Portanto, se as provas coligidas até o momento não são aptas a afastar a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo impugnado, não se pode concluir pela probabilidade do direito da Agravante, pressuposto sem o qual não se legitima a tutela ade urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Conforme decidiu esta Corte de Justiça: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA FÍSICA. PERÍCIA JUDICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. 1. Para a concessão da tutela de urgência, é necessário o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, relativamente à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A aferição da condição de deficiente físico do candidato a concurso público para que possa, nessa condição, concorrer às vagas especiais do certame requer incursão em elementos de prova, o que se mostra incompatível com a natureza da tutela de urgência, requerida na origem. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 07064106620208070000, 7a T., rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 22/09/2020)” Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 29 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator